Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE FIXADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, mantém-se o quantum já estabelecido.
2. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica, bem como a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes criminais, culpabilidade e circunstâncias do crime), impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando.
3. Apelação conhecida e não provida.